Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727108-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MESQUITA COSTA PIMENTA AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTONIA MESQUITA COSTA PIMENTA em face de EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro n. 0720279-93.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de embargos de terceiro propostos pela cônjuge do réu nos autos do processo de no 0720767-53.2017.8.07.0001. Aduz que é casada sob o regime de comunhão parcial de bens com o réu do processo supramencionado. Assevera que não tinha conhecimento do cumprimento de sentença de acordo entabulado perante a 1a Vara Cível de Brasília e da ação de rescisão do contrato de compra e venda cumulada com perdas e danos perante esta Vara, em razão de estar acometida por doença grave e tratamento médico. Compulsando os autos do cumprimento de sentença e ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, respectivamente, processos no 2003.01.1.033433-4, que tramitava na 1a Vara Cível de Brasília, e o 0720767-53.2017.8.07.0001, em trâmite nesse juízo, verifiquei que o cônjuge da parte embargante firmou instrumento particular de compra e venda de duas unidade autônomas comerciais com o embargado, e que em razão de discordância dos valores cobrados no contrato, ajuizou ação de consignação em pagamento no 1999.01.1.006533-4, na qual foi firmado acordo, com relação às parcelas devida do contrato, que foi descumprido e, em consequência disso, foi ajuizado naquele juízo o cumprimento de sentença no 2003.01.1.033433-4. Não obtendo êxito no cumprimento de sentença, o embargado ajuizou ação neste juízo para resolução do instrumento particular de compra e venda, em razão do inadimplemento contratual, e requereu, ainda, a condenação do réu ao pagamento de indenização pelo uso das unidades autônomas comerciais e pelas despesas administrativas, despesas tributárias e condominiais pendentes. E, no curso do presente processo, a parte embargada desistiu do cumprimento de sentença no 2003.01.1.033433-4, que tramitava na 1a Vara Cível de Brasília. Antes da desistência da parte embargada do processo de cumprimento supramencionado, foi realizada a penhora dos aluguéis das unidades autônomas naquele juízo, assim, a parte embargante ajuizou os embargos de terceiros no 2017.01.1.050410-0, no qual foi resguardado à embargante metade dos aluguéis penhorados no cumprimento de sentença. Nos autos do processo conhecimento, em trâmite na 21a Vara Cível, em tutela de urgência, foi deferida a intimação dos locatários das lojas para que depositassem neste juízo a totalidade valores relativos aos aluguéis vincendos. Entretanto, foi noticiado no processo o julgamento do embargos de terceiros da 1a Vara Cível de Brasília e a decisão foi revista para determinar o depósito em juízo de apenas 50% do valor dos aluguéis vincendos. Em razão desta Decisão, o cônjuge da embargante interpôs Agravo de instrumento no 07219784-66.2019.8.07.0000, que não foi conhecido. Após a devida instrução, houve o julgamento da ação de resolução contratual dos contratos de compra e venda das unidades autônomas comercias discutidos no processo, na qual houve procedência em parte para resolver o contrato e condenar o cônjuge da embargante a indenizar a embargada pelo uso das unidades autônomas, nos últimos 10(dez) anos, e responsabilizá-lo pela quitação de impostos e taxas condominiais pendentes até a data de imissão da embargada na posse das unidades autônomas. Na decisão dos embargos de declaração à sentença, foi deferida a tutelar liminar para determinar que os locatários das lojas depositassem em juízo o valor integral dos aluguéis vincendos, tendo em conta que houve a análise do mérito do processo. Em razão dessa decisão, a parte embargante ajuizou os presentes embargos de terceiro. Requer em sede de tutela de urgência que seja suspensa a antecipação dos efeitos da tutela concedida até o trânsito em julgado da sentença e que seja garantido o direito da parte embargante continuar recebendo metade dos aluguéis, uma vez que a embargante poderia ficar sem o tratamento no período da pandemia, uma vez que faz parte do grupo de risco, o que poderia culminar em risco de vida. DECIDO. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. A probabilidade do direito deve ser atestada pela existência de prova cabal da propriedade sobre o bem atingido pela constrição, o que, no caso, é passível de questionamento, pois após a instrução nos autos do processo no 0720767-53.2017.8.07.0001, foi proferida sentença de mérito, na qual foi resolvido o contrato particular de compra e venda das unidades imobiliárias comerciais. Lado outro, também não vejo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em conta que os aluguéis serão depositados, em juízo, e não serão disponibilizados as partes até o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a questão levantada pela parte embargante para embasar a urgência da concessão da medida liminar não foi fundamentada em fatos que estejam ocorrendo atualmente, mas, sim, em situação incerta e futura. Assim, indefiro, portanto, o pedido de tutela de urgência antecipada. Cite-se a parte embargada, na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), via sistema, para contestar em 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC). No caso da citação na pessoa do procurador do embargado não seja efetivada, proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. Traslade-se cópia desta decisão para os autos eletrônicos de no 0720767-53.2017.8.07.0001, em trâmite neste juízo. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) a agravante é esposa do executado, que figura no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial, que tramita na 1a Vara Cível de Brasília; 2) é casada sob o regime da comunhão parcial de bens e, por esse motivo, também é proprietária dos imóveis; 3) a parte credora ajuizou ação de rescisão contratual em face do esposo da agravante. A referida ação foi julgada procedente em parte para resolver o contrato e condenar o réu (marido da agravante) ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel, abrangendo-se os últimos 10 (dez) anos, assim como a responsabilização pela quitação de impostos e taxas condominiais pendentes até a data da imissão, devendo os atuais inquilinos depositarem o valor em juízo; 4) a agravante pediu, em sede de tutela de urgência, no âmbito dos embargos de terceiro, que ela continuasse a perceber 50% (cinquenta por cento) do aluguel, em razão da preservação da sua meação; 5) não houve outorga uxória autorizando a realização do negócio jurídico; 6) a agravante é considerada terceira em relação à constrição realizada sobre patrimônio comum; 7) atualmente, a agravante padece de vários problemas de saúde, tais como hipertensão, diabete, problema renal; 8) o recebimento dos alugueis representa fonte de renda que auxilia no processo de tratamento; 9) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Em suma, tem-se que a decisão guerreada, na parte citada em linhas anteriores, com o devido respeito, merece ser reformada. Por todas as considerações relevadas, pede-se, como questão de fundo, a nulidade do ato decisório atacado, por este combatido, objetivando, em consequência, seja confirmado o efeito suspensivo dado ao Agravo de Instrumento, e, mais, acolhendo-se este recurso para: 1) que seja concedido o efeito suspensivo dos Embargos de Terceiro; 2) acolhimento e provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar nos Embargos de Terceiros que não concedeu os créditos da cota parte da Agravante, determinando a liberação do dinheiro no que diz respeito a quota parte nos alugueres para a agravante e os demais sejam pagos diretamente na conta da embargante ora agravante sob pena de ferir a segurança jurídica; 3) pleiteia, igualmente, a intimação da Agravada, por seu patrono regularmente constituído nos autos, para, querendo, responder em 15(quinze) dias(CPC, art. 1.019, inc. II); Desta forma, considerando as questões de fato e direito retro expendidas, requer à Vossa Excelência: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja suspensa a decisão do MM. Juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão determinando a expedição de ofício às Fintechs listadas pelo Agravante na demanda originária, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda; c) sejam os Agravados intimados por meio da sua representante legal para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; d) seja enfim reformada a r. decisão agravada, para que seja determinada a expedição de ofício às Fintechs listadas pelo Agravante na demanda originária na petição de ID 66985819, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda. Finalmente, informa o Agravante que no prazo concedido pelo artigo 1.018, do Código de Processo Civil, requererá a juntada no Juízo de origem, da cópia da petição do presente Agravo, protocolada tempestivamente, comprovando a efetiva interposição do recurso. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, X, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo dispensado, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTONIA MESQUITA COSTA PIMENTA em face de EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro n. 0720279-93.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. A questão controversa resume-se em saber se a agravante deve perceber a quantia equivalente 50% (cinquenta por cento) dos alugueis dos imóveis, em razão da sua meação. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Analisando-se a questão, percebe-se que a ação de rescisão contratual foi julgada parcialmente procedente, visando o desfazimento do negócio jurídico, bem como impondo reparação por perdas e danos, a fim de restituir as partes ao status quo ante. O argumento central da agravante, diz respeito a suposta necessidade de preservação da meação, visto que é casada sob o regime da comunhão parcial de bens com o devedor. Acontece que, no caso concreto, não estamos diante da hipótese de defesa da meação em razão de constrição originada por dívida constituída exclusivamente por um dos cônjuges. No caso concreto, a discussão tem por cerne o direito obrigacional relativo ao negócio jurídico de promessa de compra e venda dos imóveis. Assim, é despicienda a outorga uxória da cônjuge e tampouco existe a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, vez que não se discute direito real, mas sim obrigacional. O art. 1.647 do Código Civil, estabelece a necessidade de outorga uxória, apenas nos seguintes casos: Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos; III - prestar fiança ou aval; IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação. Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Analisando-se o dispositivo jurídico supracitado, percebe-se que a hipótese dos autos é diversa das situações descritas nos incisos do art. 1.647 do Código Civil. Assim, não há falar em necessidade de outorga, por não se tratar de ato de alienação (onerosa ou gratuita) e tampouco versar sobre discussão de direito real. No que concerne especificamente ao recebimento da metade dos alugueres, verifica-se que o pedido carece de base jurídica sólida, vez que, não podendo se falar em preservação da meação, também não é possível falar em recebimento da metade dos alugueres, por ser esse (recebimento dos alugueres) corolário lógico da existência da meação ou do direito de preservação da meação. Tendo sido decretada a rescisão do contrato de promessa de compra e venda e imposto perdas e danos, o deposito dos alugueres em juízo é medida que se impõem, a fim de preservar a fim útil do processo. Caso a sentença de mérito seja reformada, os valores estarão preservados em conta judicial, donde poderão ser levantados. Ressalto, por fim, que a condição de enfermidade da agravante, infelizmente, não pode ser considerada como motivo jurídico suficiente a modificar a ordem judicial proferida em sede da ação de rescisão contratual. Entendo, ao menos nesse momento processual, que não resta demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Ressalto, por fim, que as demais questões serão analisadas quando da apreciação do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2020 11:42:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador